Tribunal: TJDFT
Processo: 0738766-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO DE PENA POR FATO DELITUOSO ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE OS LIMITES ABSTRATOS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. TRÊS CONDENAÇÕES. AUMENTO DE1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA MANTIDA.
I - A prática de crime no curso do cumprimento de pena aplicada por delito anterior justifica a análise negativa da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem e tampouco afronta ao Tema Repetitivo 1077, tendo em vista que o fundamento não é a mera existência de condenação anterior, mas o desajuste social do agente e a quebra da confiança depositada pelo Estado na sua ressocialização.
II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
III - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, podendo ser aplicada fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumento pelos registros excedentes.
IV - Recurso conhecido e desprovido.